Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-23.2020.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N° 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação do delito, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de roubo impróprio e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.
2. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios.
3. Embora a confissão do acusado configure circunstância atenuante, sua incidência não resulta em diminuição da reprimenda quando a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, nos termos do enunciado da súmula no 231 do e. STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.